Tribunal: TJMT
Processo: 0078091-63.2019.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-05-06

Inteiro teor:
EMBARGANTE:
MÁRCIO LEANDRO PEREIRA FARIA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

Número do Protocolo: 78091/2019
Data de Julgamento: 28-04-2020

E M E N T A
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO – OMISSÃO – VÍCIO INEXISTENTE – REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS.
Rejeitam-se os embargos se não configurado o alegado vício da omissão, mas o intento de reformar a decisão embargada.
“(...) Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
“(...) Ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido” (N.U 1000784-75.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019, Publicado no DJE 18/12/2019).

EMBARGANTE:
MÁRCIO LEANDRO PEREIRA FARIA E OUTRO(s)
EMBARGADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU

R E L A T Ó R I O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO
Egrégia Câmara:
Trata-se de embargos de declaração, para sanar omissão, opostos no acórdão de conhecimento parcial e desprovimento do recurso de apelação cível de procedência do pedido em ação monitória proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGÚ – SICREDI ARAXINGU (embagada) contra MÁRCIO LEANDRO PEREIRA FARIA e AGRÍCOLA LOPES FARIA (embargantes), para, nos termos do artigo 701 do CPC, constituir de pleno direito o título executivo judicial no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), convertendo o mandado inicial em executivo; julgar extinto o processo com julgamento de mérito (artigo 487, inciso I do CPC) e para condenar “os réus-embargantes ao pagamento de eventuais custas/despesas processuais em aberto bem como a pagar honorários advocatícios de 10% (vinte por cento) sobre o valor do débito, atualizado até a data do efetivo pagamento” (fl. 125) (sic).
Os embargantes alegam omissão em relação à preliminar de inépcia da inicial, iliquidez, exigibilidade e certeza do título; aduzem omissão acerca da nulidade contratual, pois o banco liberou o crédito sem ao menos realizar um estudo para verificar a possibilidade de adimplemento; comentam que há omissão em relação à alegação de ausência da notificação de mora e da descaracterização da mora, bem como, no que tocam os juros, multas e outras taxas ilegais; por fim, alegam omissão no tocante à violação ao princípio da boa-fé contratual.
Requerem o acolhimento dos embargos; alternativamente, pugnam que todas as matérias expressamente ou implicitamente aqui debatidas, sejam prequestionadas (fls. 207/208v).
Sem contrarrazões (fl. 211).
É o relatório.

V O T O
EXMA. SRA. DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)
Egrégia Câmara:
Os embargos de declaração podem ser opostos a qualquer decisão judicial, diante de sua função de proporcionar uma tutela adequada aos litigantes, quando presente a necessidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material (artigo 1.022 do CPC).
Como relatado, os embargantes alegam omissão em relação à preliminar de inépcia da inicial, iliquidez, exigibilidade e certeza do título; omissão acerca da nulidade contratual; omissão em relação à alegação de ausência da notificação de mora e da descaracterização da mora, bem como, no que tocam os juros, multas e outras taxas ilegais e omissão no tocante a violação ao princípio da boa-fé contratual.
Trago trecho do acórdão embargado:
De início, os apelantes alegam que não há que se falar em título exequendo, pois inexiste o documento originário da referida cédula rural hipotecária, além de que a mesma apresenta data de vencimento e não consta a data inicial; aduzem a ausência de notificação de mora e desrespeito à Constituição Federal.
Todavia, tais alegações não foram objetos de insurgência pelos apelantes quando da oposição dos embargos monitórios, o que impossibilita a análise em Segundo Grau de Jurisdição, sob pena de afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e caracterização de supressão de instância.
Quanto à questão de fundo, extrai-se da petição inicial que a apelada assevera ser credora dos apelantes da importância de R$ 59.164,31 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), oriundo da Cédula de Crédito Bancário n° B30531031-1, celebrada em 08.05.2013, com concessão de crédito no limite de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), com vencimento em 03.05.2014 e operação de desconto de borderô n° B30532181-0, reduzindo o IOF e os juros da operação.
Consta nos autos a Cédula de Crédito Bancário Limite para Operações de Desconto de Recebíveis n. B30531031-1, com vencimento em 03.05.2014, no valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais); a autora também instruiu o feito com o demonstrativo de débito indicando a sua evolução para a quantia de R$ 59.164,31 (cinquenta e nove mil, cento e sessenta e quatro reais e trinta e um centavos), decorrente da aplicação dos encargos remuneratórios, comprovando a certeza, liquidez e exigibilidade da dívida.
Os apelantes não contestam a celebração da Cédula de Crédito Bancário e a emissão e borderô de desconto em favor da instituição financeira, apenas se insurgem contra o valor descrito na petição inicial e na atualização do débito.
Desta feita, como bem consignado na sentença, a autora ajuizou a ação monitória com os documentos necessários, à luz do que dispõe a Súmula 247 do STJ: “O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória.”
Sobre o tema, o artigo 700, caput do CPC estabelece:
“Art. 700. A ação monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor capaz”.
Nesse sentido:
“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO ACOMPANHADO DO DEMONSTRATIVO DE DÉBITO. SÚMULA 247/STJ. ART. 535. AUSÊNCIA DE OMISSÕES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 2. O acórdão estadual encontra-se em harmonia com a jurisprudência sedimentada neste Sodalício, no sentido de que é cabível o ajuizamento de ação monitória, com fundamento em contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo do débito. Incidência da Súmula no 247/STJ. 3. Agravo interno não provido” (AgInt no REsp 1700792/ES, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 18/06/2019, DJe 25/06/2019).
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. APRECIAÇÃO. INVIABILIDADE. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO EM CONTA-CORRENTE. DEMONSTRATIVO DO DÉBITO. NECESSIDADE. SÚMULA No 247 DO STJ. PRECEDENTES. ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS E DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO ESPECIAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NoS 5 E 7, AMBAS DESTA CORTE. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 85, § 11, DO NCPC. DISPOSITIVO LEGAL INVOCADO DISSOCIADO DAS RAZÕES RECURSAIS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 284 DO STF. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. INCIDÊNCIA DA MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO NCPC. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. (...) 3. O contrato de abertura de crédito em conta-corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória (Súmula no 247 do STJ). Precedentes (...)” (AgInt no AREsp 1041801/DF, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 07/08/2017).
Ademais, os apelantes alegam que não seria necessária a propositura da presente demanda se a instituição financeira “tivesse agido de acordo com os regramentos específicos que existem, o qual possibilitaria o adimplemento regular da dívida, porém em seu valor real, não dos valores ora apresentados que fogem da realidade dos fatos (...) agiu sobre a hipossuficiência dos embargantes, colocando-a em situação de excessiva onerosidade.”
Contudo, não demonstraram a existência juros, multa e outras taxas ilegais. No que tange a alegação de onerosidade excessiva, os apelantes não apresentaram o valor que entendem correto, sequer há demonstrativo discriminado e atualizado do débito objeto da lide.
Eis o disposto no artigo 702, §§2o e 3o do CPC:
“Art. 702. Independentemente de prévia segurança do juízo, o réu poderá opor, nos próprios autos, no prazo previsto no art. 701, embargos à ação monitória.
(...)
§ 2o Quando o réu alegar que o autor pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida.
§ 3o Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, os embargos serão liminarmente rejeitados, se esse for o seu único fundamento, e, se houver outro fundamento, os embargos serão processados, mas o juiz deixará de examinar a alegação de excesso.”
Cito precedente:
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À MONITÓRIA. EXCESSO NO MONTANTE PRETENDIDO. ABUSIVIDADE CONTRATUAL. Nos termos do art. 702, §§ 2o e 3o, do CPC, incumbe ao embargante, quando alegar que a parte embargada pleiteia quantia superior à devida, declarar o valor que entende correto de imediato, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição liminar ou não conhecimento da alegação de excesso. No caso, não observado pela Defensoria Pública que, tampouco, requereu a remessa dos autos à Contadoria, em razão de atuar como curadora especial da parte embargante. No ponto, não conhecido, de ofício, os embargos à monitória relativamente à alegação de excesso, restando prejudicado o apelo no tocante. (...)” (Apelação Cível, No 70080130834, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 24-04-2019).
Desta feita, os apelantes não comprovaram a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (artigo 373, II do CPC), de modo que não prosperam as alegações de nulidade contratual, descaracterização da mora, juros, multa e taxas ilegais/abusivas, violação ao princípio da boa-fé contratual e ilegalidade das cláusulas contratuais.
Ante o exposto, CONHEÇO EM PARTE o recurso e o DESPROVEJO.”
Como se percebe, as razões dos embargos de declaração revelam que a intenção dos embargantes não é suprir omissões, contradições, obscuridades ou erro material, mas mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento na parte em que lhes foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração.
Nesse sentido:
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CONTRADIÇÃO E OMISSÃO - INEXISTÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO. Os Embargos de Declaração destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado (art. 1022 do CPC), sendo descabidos quando há mera discordância com o entendimento proferido, pois não servem para modificar a prestação jurisdicional regularmente entregue” (ED 49674/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/05/2017, Publicado no DJE 26/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DA PASSAGEM DE VOLTA EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO NO TRECHO DE IDA – POSSIBILIDADE – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E REJULGAMENTO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE – VIA INADEQUADA – PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, os quais somente serão admitidos quando presentes os vícios insertos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil/2015, o que não se verifica na hipótese. Em consonância à jurisprudência dos Tribunais Pátrios, caso o passageiro não utilize o trecho inicial nas passagens do tipo ida e volta, o transportador poderá cancelar a passagem de retorno. Entende-se como prequestionada a matéria que foi objeto de análise e decisão no acórdão recorrido, sendo despicienda a referência expressa a dispositivo de lei (prequestionamento explícito), bastando que a questão jurídica tenha sido efetivamente decidida (prequestionamento implícito)” (ED 6977/2017, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 17/05/2017, Publicado no DJE 30/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO REGIMENTAL - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO – INEXISTÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA CAUSA - IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Os embargos declaratórios, como sabido, têm por escopo suprir obscuridade, omissão ou contradição no acórdão (CPC, art. 1.022). Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida” (ED 113839/2016, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, TRIBUNAL PLENO, Julgado em 11/05/2017, Publicado no DJE 25/05/2017).
O v. acórdão embargado não contém vícios do artigo 1.022 do NCPC, pois apreciou os pedidos e os fundamentos, porém de forma contrária ao entendimento dos embargantes. O fato de o pronunciamento judicial ser contrário ao entendimento e aos interesses dos embargantes não configura qualquer vício a ser sanado.
STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR A MATÉRIA. 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão no qual a Segunda Turma confirmou que os créditos apurados no Reintegra devem ser considerados na apuração da base de cálculo do IRPJ e da CSLL. 2. In casu, embora a embargante tenha invocado o art. 1.022 do CPC, afigura-se manifesto o propósito de rediscutir o julgado, em especial a existência de divergência jurisprudencial, o que não pode ser promovido na via dos aclaratórios. 3. A jurisprudência do STJ é pacífica quanto ao não cabimento dos aclaratórios para fim de prequestionamento de norma constitucional. Apesar disso, é possível constatar que a parte não indicou dispositivo constitucional algum nas razões do recurso. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgInt no REsp 1616067/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 09/05/2017, DJe 17/05/2017).
“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 535 DO CPC/1973. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. MULTA DO ART. 538 DO CPC. CARÁTER PROTELATÓRIO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM. 1. Hipótese em que foi mantida a multa do art. 538 do CPC/1973 aplicada pela instância a quo, uma vez que o acórdão que julgou os Embargos de Declaração na origem asseverou ausência de omissão no decisum que tratou da matéria, afirmou que o inconformismo do embargante buscava emprestar efeitos infringentes, manifestando nítida pretensão de rediscutir o mérito do julgado, o que é incabível nesta via recursal, e consignou que a insurgência revelava propósito manifestamente protelatório. Ressalta-se que o ora embargante opôs três Embargos Declaratórios contra o acórdão recorrido. Sendo assim, a utilização abusiva dos aclaratórios justificou a incidência da sanção prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC. 2. Os Embargos de Declaração constituem recurso de contornos rígidos e destinado a promover a integração do decisum omisso, obscuro ou contraditório. Não se prestam a rediscutir o mérito. 3. A controvérsia foi integralmente solucionada, com motivação suficiente e em consonância com o entendimento do STJ sobre a matéria, não se configurando omissão, contradição ou obscuridade no aresto embargado. 4. Embargos de Declaração rejeitados” (EDcl no AgRg no AREsp 708.526/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/11/2016, DJe 30/11/2016).
Ante o exposto, REJEITO os embargos.
É como voto.

VOTO
EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

VOTO
EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o VOGAL)
Acompanho o voto da relatora.

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do DES. JOÃO FERREIRA FILHO, por meio da Câmara Julgadora, composta pela DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (Relatora), DES. JOÃO FERREIRA FILHO (1o Vogal) e DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS (2o Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

Cuiabá, 28 de abril de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DESEMBARGADORA NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO - RELATORA